Tribunal: TJDFT
Processo: 0713888-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVENÇÃO POR CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. EXCEPCIONAL CONTROLE DE LEGALIDADE. TEMA 485/STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do Regimento Interno dessa egrégia Corte de Justiça, “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). §1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. 1.2. Não se configura a necessidade de reunião de processos quando as ações são propostas por partes diversas, envolvendo distintas relações jurídicas, não havendo entre os pedidos relação de prejudicialidade, caso em que não se aplica os institutos da conexão e prevenção recursal.
2. Eventual pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC. O requerimento apresentado no corpo da petição recursal caracteriza inadequação da via eleita.
3. Não compete ao Poder Judiciário, atuando em verdadeira substituição à banca examinadora, apreciar critérios na formulação de questões; correção de provas e outros, muito menos a pretexto de anular questões, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de evidente erro grosseiro e/ou de nítida cobrança de conteúdo não especificado no edital. Precedente vinculante (RE 632853) – Tema 485/STF.
4. Situação concreta em que a assertiva que sugere a substituição do termo “existiam” pela expressão “há”, sem a devida flexão do tempo verbal, comporta evidente vício gramatical, devendo ser anulada a questão. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.